Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710705-26.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: JAMES FREITAS DESPACHO Verifica-se que o patrono do recorrido informa a renúncia de poderes, nos termos da petição ID 61757638. Todavia, a comunicação exigida pelo art. 112, do Código de Processo Civil, não se realizou de forma adequada, uma vez que não há o aviso de recebimento da renúncia, nem pelos Correios nem mesmo pela confirmação de leitura do e-mail encaminhado. Assim, para que a parte apelada não sofra possíveis prejuízos na defesa de seus interesses, providencie o ilustre causídico a devida notificação ao seu cliente, o qual continuará representando pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024 16:10:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora